Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0729413-11.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 197009764 e declaratórios rejeitados ao id. 200542773 dos autos originários n. 0711181-16.2022.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado, aqui agravante, alegou de nulidade da citação por edital. O agravante ressalta que a citação editalícia é medida excepcional, que, embora não exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do executado, deve ser realizada diligência em todos os endereços constantes dos autos dos autos, a fim de evitar nulidade. Afirma que agravada “detinha plena informação de contatos com o agravante e não o fez por desejar o enriquecimento ilícito da cobrança maior que o devido”. Diz que o telefone indicado pelo agravante, em 26/05/2022, é o mesmo de hoje, e não o indicado pela agravada. Admite que deve à agravada, mas não no valor pleiteado nos autos originários, devendo ser anulada a citação por edital, para viabilizar defesa pelo réu e afastar, o locupletamento indevido. Ressalta que não houve a modalidade de citação por hora certa. Alega que, “em nenhum momento restou configurado a suspeita de que o agravante tenha se ocultado para impedir a concretização do ato citatório, o que afasta a aplicação do disposto no art. 227 do CPC, nessas circunstâncias observa-se que não foram esgotadas as diligências para a localização do réu, de modo, não ser válida a citação por edital, já que ausente um dos seus requisitos”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão atacada e, no mérito, a reforma para declarar a nulidade da citação editalícia. É o relatório. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado) A nulidade de citação por edital pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 256, II, do CPC, a citação por edital será feita “quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”. Neste sentido, segundo o § 3o do referido artigo, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Embora a citação por edital configure medida excepcional, de regra, não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, senão vejamos o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 01/12/2015. Sublinhado) Igualmente, os arestos desta eg. Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. INVESTIMENTO. MOEDA VIRTUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. 1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré. 2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, a realização dos meios razoavelmente possíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso, que a busca de endereços via INFOSEG e SIEL é suficiente para comprovar que o réu se encontra em local incerto e não sabido. 3. Ao investimento que não obtém o resultado esperado pelo investidor, em especial àquele conhecido como pirâmide financeira, onde se busca um ganho de capital bem acima das aplicações de mercado, não haverá condenação por dano moral em caso de eventual frustração do lucro pretendido. Precedentes TJDFT. 4. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. (Acórdão 1869449, 07168921320208070020, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 23/5/2024, DJe de 18/6/2024. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. 1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. 2. Por outro lado, não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante. 3. Incabível a interposição de recurso por negativa geral, pois ao não impugnar especificamente as razões do julgado, há ofensa à dialeticidade recursal. 4. Há interesse recursal quando a parte interpõe recurso visando a majoração do valor fixado a título de danos morais. 5. Em que pese a citação editalícia ser medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária contudo a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos. 6. Não tendo sido realizada qualquer diligência a fim de verificar o endereço da empresa ré, efetivadas poucas pesquisas em nome de seu representante legal, não é possível entender terem sido empreendidos esforços suficientes para citação da parte. 7. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente por três vezes". 8. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 9. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida e provida. Prejudicados os recursos do primeiro réu e da autora. (Acórdão 1822856, 07083702620228070020, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 6/3/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Grifado) Deveras, o esgotamento dos meios para promover a citação ficta não pressupõe a realização de uma infinidade de diligências para localização do paradeiro do réu. No caso, embora o agravante afirme residir no endereço diligenciado para citação pessoal, houve pleno esgotamento dos meios para localização do réu, conforme bem expõe a decisão atacada, senão vejamos o trecho: Compulsando os autos, verifico que o endereço QRO A, Conjunto D, Lote 9, Apartamento 101, Candangolândia, Brasília-DF, fora diligenciado por diversas vezes na fase de conhecimento, e por diversas modalidades que comprovam que houve, de fato, o esgotamento das tentativas de localização do réu, porquanto infrutíferas, o que ensejou a citação por edital conforme ID 150085018. O endereço supramencionado foi o mesmo indicado na inicial pela parte autora e, tão logo recebida a inicial, houve tentativa de citação do réu por carta com aviso de recebimento – AR, que retornou em 12/5/22 com o aviso de “endereço insuficiente” - ID 124532443. Em nova tentativa no mesmo endereço, por carta com aviso de recebimento – AR, a diligência retornou em 23/6/22 com o aviso de “ausente por 3 vezes” - ID 128995071. Mais uma vez, houve tentativa de localização do réu, desta vez por oficial de justiça, no mesmo endereço, restando infrutífera conforme certidão de ID 134197979. Ressalte-se que, além de visitar o local em três ocasiões distintas (30/6, 20/7 e 19/8/22), o oficial de justiça tentou contato telefônico com o réu no mesmo número indicado por ele no ID 189159625, qual seja: (61) 99309-5887. Ainda que assim não fosse, houve nova tentativa por meio de contato telefônico em 15/9/22, desta vez, pelo aplicativo whatsapp no mesmo número informado, também sem sucesso, conforme certidão de ID 136842462. Em seguida, com a colaboração do juízo, procedeu-se com a pesquisa da localização atualizada do réu nos sistemas conveniados do juízo (sisbajud, infoseg e serasajud), e novas cartas de citação foram expedidas para os endereços encontrados (ID’s 140688143/140688144/140689645/140689647/140689648), sem êxito. Com isso, o réu foi citado por edital conforme ID 150085018, e representado pela Curadoria Especial desde então, até o seu comparecimento espontâneo nos autos. Ao que tudo indica, o réu criou óbice à citação pessoal, não podendo se beneficiar. Descabido cogitar-se de citação com hora certa (art. 252 do CPC), porque, a despeito das diligências empreendidas pelo oficial de justiça (id. 134197979 na origem), este não evidenciou suspeita de ocultação, mas a ausência de pessoas no endereço em todas as vezes em que esteve no local para cumprimento do mandado de citação, isso após infrutíferas as tentativas de citação postal. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, mesmo que o agravante seja compelido a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento/reparação nos próprios autos, caso, ao final, seja provido este recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator